Tribunal: TJMT
Processo: 1009304-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Vistos etc.
O impetrante narra que Kevin Johnson Silva de Oliveira está preso preventivamente desde 18.11.2017 porque teria cometido os crimes de Extorsão Mediante Sequestro na forma Qualificada (art. 159, § 1o, do CP), Tentativa de Homicídio Cometido para Assegurar a Impunidade de Outro Crime e Contra Agente da Polícia Civil (art. 121, § 2o, inc. V e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), Associação Criminosa (art. 288, parágrafo único, do CPP), Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA), Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/2003) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16, caput, da Lei no. 10.826/2003).
Apontando o Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá-MT, sustenta que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, seja em face da falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja por possuir predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Sustenta as teses de excesso de prazo para encerramento da ação penal e ofensa ao princípio da presunção de inocência, além de externar o receio de que o paciente contraia o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta ao paciente ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas ou até mesmo a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40614480).
Anexou documentos (ID 40614481 a 40614497).
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na tarde de 10.11.2017, dez pessoas previamente ajustadas abordaram Milene Falcão Eubank Ayres enquanto ela chegava à escola do filho e, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, entraram no automóvel dela e a conduziram a um cativeiro, onde exigiram dinheiro, cartões de crédito e senhas das contas bancárias da vítima.
Enquanto era mantida em cárcere sob a vigilância de alguns membros do grupo criminoso, os demais realizaram saques em caixas eletrônicos e compras utilizando os cartões da vítima, até que em torno de 5h da manhã do dia seguinte, integrantes do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil localizaram o cativeiro e resgataram a vítima.
Antes, porém, os agentes policiais foram recebidos com diversos disparos de arma de fogo, que acabaram alvejando o policial civil Sidney Ribeiro Santos. Apesar de atingido na face, ele foi levado a um hospital e conseguiu sobreviver.
Por ocasião da prisão em flagrante do paciente e de outros comparsas, os policiais ainda encontraram em poder deles 21 munições calibre 9 mm, dois estojos de munição de igual calibre, 24 munições calibre .40, um estojo de munição de igual calibre, 291,09g de maconha e uma balança de precisão.
Logo em seguida, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Mais tarde, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública, a medida extrema imposta ao paciente foi mantida na decisão de pronúncia, conforme fundamentação abaixo transcrita, in litteris:
“KEVIN JONSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE também apresenta comportamentos que colocam em risco a garantia da ordem pública, pois conforme consta nos autos e já consignando nas decisões anteriores, além de sua ficha de antecedentes criminais, sua prática habitual é voltada para o crime, de forma que para ele, as medidas cautelares diversas da prisão também se revelam ineficazes, razão pela qual mantenho sua segregação (...). a fim de reforçar a necessidade da segregação dos acusados nos termos supracitados, os réus, com exceção de Vitória e Valdinei, representam prática habitual de condutas criminosas em razão de suas fichas de antecedentes criminais, e apesar de entenderem que o fato de responderem por vários processos não justifica na segregação cautelar, entendo que os crimes aos quais são acusados, inclusive nestes autos, como por exemplo, tráfico de drogas, corrupção de menor, homicídio qualificado e tentado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa são suficientes para manter a prisão preventiva tendo em vista o iminente risco à garantia da ordem pública, não sendo suficiente no presente caso se os mesmos possuem endereço fixo, até porque o mesmo é utilizado como palco de crimes (ID 40614482). Destaquei.
Ora, diante da elevada gravidade da conduta ilícita, do desajuste social do paciente e da incursão delitiva e infracional pretérita, o encarceramento provisório se mostra justificado para tutelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Por isso, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia ou a alegada inidoneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da cautela impugnada.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ainda sob esse ângulo, é importante recordar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante” (RHC 101.630/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).
Na mesma toada, vale registrar que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso em debate.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por sua vez, cumpre salientar que a complexidade do feito, a pluralidade de crimes apurados, o elevado número de réus (oito), a apresentação de sucessivos pedidos de revogação da cautela extrema e a interposição de Recurso em Sentido Estrito por sete dos oito réus são fatores que justificam o trâmite da ação penal por período superior ao previsto em lei.
Logo, partindo da premissa de que os elementos que acompanham o writ não indicam a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, fica afastada, em princípio, a tese de ilegalidade do encarceramento em face do excesso de prazo para designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.
Dando prosseguimento, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Noutro giro, tem-se que o pedido de prisão domiciliar calcado no receio de que o paciente contraia o COVID-19 não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, o que impede a sua análise direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
E finalmente, é certo que cabe à autoridade apontada coatora, e não a esta Corte, apreciar o pedido de extensão do benefício concedido aos corréus Valdinei Pedroso de Almece e Vitória Aparecida Nascimento Silva. O motivo é simples: como o Juízo de primeiro grau foi o responsável pela outorga do benefício pleiteado, ele é o único competente para analisar a pertinência ou não da aplicabilidade, ao paciente, de medida idêntica.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator